Tribunal: TJBA
Processo: 8012301-95.2018.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8012301-95.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, LUIS FELIPE FREIRE LISBOA, JAQUELINE MARQUES ALVES RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A SUMULA 544 DO STJ E AO RECURSO REPETITIVO RESP 1.303.038/RS. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento ao Agravo, pois, a Reclamação constitui ação destinada à preservação de sua competência e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Na hipótese dos autos, a parte agravante se insurge contra o resultado do julgamento proferido pela Quinta Câmara Recursal que lhe foi desfavorável, pretendendo o provimento deste Agravo por via que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8012301-95.2018.8.05.0000, em que figuram como agravante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como agravados QUINTA TURMA RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .